Tribunal: TJPA
Processo: 0826629-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0826629-49.2021.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DO PARÁ A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO EM SUA REMUNERAÇÃO.
O ADICIONAL NOTURNO ESTÁ PREVISTO NO ART. 7º, IX, DA CF SENDO EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME DISPÕE SEU ART. 39, § 3º DA CF. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ TAMBÉM, NOS MESMOS TERMOS, PREVÊ A REMUNERAÇÃO DIFERENCIADA DO TRABALHO NOTURNO, EM SEU ART. 31, V. INDEPENDENTE DO REGIME DE TRABALHO EM REVEZAMENTO OS POLICIAIS PENAIS TEM DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO NA FORMA DA SÚMULA 213 DO STF. O COMPUTO DA HORA SALÁRIO NOTURNA NÃO DEVE SER CONFUNDIDO COM O VALOR DO ADICIONAL NOTURNO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 133, 134, 137 E 138 DO REGIME JURÍDICO ÚNICO (LEI N. 5.810/94) PARA ESCLARECER QUE A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL AFASTA A POSSIBILIDADE DE COMPUTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS SOBRE A JORNADA DE TRABALHO DE 180 HORAS MENSAIS BEM COMO O VALOR DEVIDO NA FORMA DE ADICIONAL NOTURNO É AQUELE APURADO A PARTIR DA MULTIPLICAÇÃO DA PARCELA SUPLEMENTAR UNITÁRIA (DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA HORA-SALÁRIO NOTURNA PARA A HORA-SALÁRIO NORMAL) PELO NÚMERO DE HORAS NOTURNAS TRABALHADAS NO MÊS DE REFERÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A PARCELA SUPLEMENTAR UNITÁRIA PODE VARIAR DE ACORDO COM A COMPOSIÇÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DE CADA SERVIDOS UMA VEZ QUE OBTIDA A PARTIR DA HORA-SALÁRIO NORMAL ACRESCIDA EM 25%. SENDO A HORA-SALÁRIO O RESULTADO DAS SOMATÓRIAS DE DIFERENTES PARCELAS REMUNERATÓRIAS DIVIDIDAS PELO NÚMEROS DE HORAS PREVISTAS NO VENCIMENTO BASE. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ QUE NÃO ATACOU O DISPOSITIVO DA SENTENÇA RECORRIDA DESCUMPRINDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA APENAS EM PARTE. RECONHECIDA A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA UMA VEZ QUE O ADICIONAL NOTURNO PELA SUA ESSÊNCIA E FORMA DE CÁLCULO PODERÁ SOFRE VARIAÇÃO DE CASO A CASO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Pará e em
REMESSA NECESSÁRIA

confirmar apenas em parte a sentença
consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer para Pagamento de adicional Noturno, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial (ID 10338709), o Autor, ora Apelado, declarou que os policiais penais do Estado do Pará, que laboram em jornada de trabalho de 24h x 48h, não vem recebendo corretamente o pagamento de adicional noturno, uma vez que a Administração Pública vem calculando de forma errada o referido adicional.

Aduziu que o adicional noturno deve ser pago em conformidade com o que dispõe o art. 134 da Lei 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará – RJU), onde o serviço prestado no horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia a 05 (cinco) horas do dia seguinte, deve ser pago à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima do valor hora comum, computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Acostou laudo técnico de consultoria contábil para indicar os corretos valores.

Pugnou pela procedência da ação, para o pagamento do adicional noturno nos termos apresentados, sem prejuízo do recebimento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

Por sua vez, O Estado do Pará apresentou Contestação (ID 10338724), onde sustentou a impossibilidade de pagamento do adicional noturno, ante a ausência de comprovação de que os servidores substituídos pelo Autor, ora Apelado, de fato prestam serviço em horário noturno. Alegou, ainda, que há entendimento do STJ que admite a compensação do período noturno por meio de período de descanso em regime de plantão, sem que haja pagamento de remuneração de hora noturna.

Ademais, alegou que o cálculo do pagamento do período noturno deve ser realizado no valor hora, com base no vencimento do servidor. Pugnou pelo improvimento da ação.

O Autor apresentou Réplica (ID 10338729).

Chamado a opinar, o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pela procedência da ação (ID10338732).

Após regular processamento do feito, o juízo de origem proferiu a sentença (ID 10338734), cuja parte dispositiva é a que segue:

“
3 - Dispositivo

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e o processo com resolução de mérito, consoante art. 487, inciso I, do CPC.

Em consequência, condeno o Estado do Pará em obrigação de fazer, devendo pagar o valor correspondente ao adicional noturno aos servidores públicos policiais penais. O adicional deverá importar no percentual de 25%, sobre a hora diurna, quando prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte (22:00 às 05:00), e computando-se cada hora noturna como 52”30” (cinquenta e dois minutos e trinta segundos).

O pagamento será devido apenas pelo tempo em que foi realizado o efetivo trabalho noturno e será aferido, em execução, mediante a comprovação do labor no período compreendido entre 22 horas e 05 horas.

As verbas pretéritas, obviamente, serão pagas depois do trânsito em julgado e dos cálculos específicos. Contudo, em relação aos meses seguintes, o réu deverá iniciar o pagamento do adicional em 60 dias, no valor de R$ 507, 50 (quinhentos e sete reais e cinquenta centavos). contados da intimação desta decisão. Para o caso de descumprimento, estipulo a multa de R$1.000,00 /dia (§1º do art. 536 do CPC).

Sem custas. Condeno o réu em honorários advocatícios. Contudo, uma vez que a sentença é ilíquida, o percentual será definido por ocasião da liquidação/execução, forma do §4º, II, do art. 85 do CPC.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar.
”

O Estado do Pará apresentou Embargos de Declaração (ID 10338737), que foram conhecidos e não providos, conforme sentença ID 10338741.

Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso de Apelação (ID 10338744), arguindo preliminarmente que a sentença incorreu em
error in procedendo
ante ausência de fundamentação sobre os argumentos trazidos pelo Requerido em sua Contestação, bem como aduz que houve indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça e inadequação da via eleita, uma vez que a matéria versa sobre matéria que atinge a coletividade dos policiais penais do Estado do Pará.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da CLT aos policiais penais, devendo ser aplicada a Lei 6.016/98 que dispõe sobre o regime de plantão dos servidores públicos estaduais. Arguiu, ainda, a ausência de direito líquido e certo do Autor. Ademais, aduziu que os policiais penais já recebem gratificação específica incompatível com horas extras e sustentou a possibilidade de compensação de horário em período noturno com período de descanso, sem a necessidade de pagamento do adicional noturno. Por fim, alegou a necessidade de observância do princípio da reserva do possível
e impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo.

Pugnou pela reforma da sentença, no sentido de negar provimento à ação.

O Apelado apresentou Contrarrazões (ID 10338749).

Recebi o processo em distribuição, ocasião em que a recebi a apelação no duplo efeito (ID 10369383).

Instado a opinar, o Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento parcial e pelo improvimento do recurso
(ID 11500697).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Compulsando atentamente os autos, verifico que grande parte da argumentação trazida nas razões da Apelação não merece sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões da Apelação se constata que o recorrente traz alegações que em nenhum momento foram discutidas e apreciadas no processo e, por vezes, completamente dissociadas do conteúdo fático e jurídico debatido, não atacando os fundamentos da sentença recorrida. Assim, falta ao recurso, em relação a esses tópicos, a regularidade formal exigida pelo art. 1010 do CPC.

As preliminares de concessão inadequada da gratuidade da justiça e de inadequação da via eleita, bem como os argumentos referentes à inaplicabilidade da CLT ao caso e necessidade de aplicação da Lei 6.016/98; à ausência de direito líquido e cento, à alegação de que os policiais penais já recebem gratificação específica incompatível com horas extras; à impossibilidade de intervenção do judiciário no mérito administrativo, e à necessidade de observação do princípio da reserva do possível nunca foram suscitados na Contestação ou qualquer outro momento processual.

Trata-se de clara inovação recursal incabível.

Destarte, como tais argumentos não foram discutidos e apreciados na 1º instância, a sua apreciação juízo
Ad Quem
de certo configuraria supressão de instância. Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a questão alegada somente nas razões de apelação configura indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso dos presentes autos. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 3. Na hipótese dos autos, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia, uma vez que suficientes as provas já constantes dos autos. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência de cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova oral esbarra no óbice da Súmula 7 deste Tribunal, porquanto demandaria o reexame do acervo fático probatório. 4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, no sentido de incidência da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 283/STF, essa circunstância obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida (arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1936873 MG 2021/0213581-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO CONHECÍVEIS SOMENTE SE SUPERVENIENTES AO ATO PROCESSUAL DE CONTESTAR OU CONHECÍVEIS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Cabe ao réu, na contestação, o ônus de alegar toda a matéria de defesa. As teses de defesa lançadas na contestação limitam as matérias passíveis de serem reexaminadas em sede de recurso - Em segundo grau de jurisdição é vedado o conhecimento e análise de tema que não tenha sido levantado pelo réu em sua contestação, por configurar inovação recursal, o que impede o conhecimento do recurso pela instância revisora - Verificado que a parte levanta matérias fática-jurídica que deveriam ter sido discutidas em sede de contestação, mas não o foram, e, observado que todas as questões debatidas em sede de recurso somente foram ventiladas no processo após a sentença exarada pelo d. Juízo "a quo", imperioso é não conhecer do apelo, por nítida inovação recursal. V.v.: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO. QUESTÃO ALEGADA NA CONTESTAÇÃO. ABORDAGEM DO TEMA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. Na hipótese em que a parte tenha se contraposto, em sede de contestação, ao alegado atraso na entrega das obras de infraestrutura do empreendimento, não há que se falar em inovação recursal em relação ao tema, impondo-se o conhecimento do recurso, em tal aspecto.

(TJ-MG - AC: 10000220129670001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 18/10/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Preliminar de não conhecimento acolhida. Agravo de instrumento não conhecido.

(TJ-DF 07323136920218070000 DF 0732313-69.2021.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RAZÕES QUE CARECEM, EM PARTE, DE REQUISITO INTRÍNSECO E EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RELATIVO À REGRA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VERSADA NA DEFESA. ART. 336, CPC. PRECLUSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ...Ver ementa completaAPELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDA. 1- Da Preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Sabe-se que não é permitido aos litigantes inaugurarem em fase recursal questão que não foi debatida oportunamente nos autos segundo tempo e modos próprios, portanto em flagrante inovação e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, eventual pronunciamento sobre as matérias alegadas também configuraria supressão de instância. 2- Em observância à redação do art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pe

(TJ-PA - AC: 00018850720148140030, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 26/07/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/09/2021)

Sobre a questão assim também se manifesta o Órgão Ministerial:

“No tocante à Apelação, nota-se que o Recorrente traz alegações que não foram apreciadas durante o processo de conhecimento.

As preliminares suscitadas, bem como os argumentos de inaplicabilidade da CLT e de observância à Lei 6.016/98; a ausência de direito líquido e certo; a intervenção indevida do Judiciário no mérito administrativo; a suposta incompatibilidade entre a natureza do trabalho como policial penal e o pagamento de horas extras; e a observância à reserva do possível e à LRF, caracterizam-se como hipóteses de inovação recursal, visto que não foram suscitados em sede de contestação, nem mesmo nos Embargos de Declaração (Num. 10338737 – Pág. 1/10) opostos pelo Estado.

A ocorrência de inovação recursal obsta o conhecimento dos referidos tópicos, uma vez que não atacam os fundamentos da decisão vergastada.”

Ante o exposto, sobrevive ao juízo de admissibilidade apenas a preliminar de ausência de fundamentação da sentença quanto aos argumentos trazidos na Contestação e o tópico que se refere ao entendimento do STJ quanto à possibilidade de compensação do período noturno trabalhado com as horas do período de descanso, sem necessidade de pagamento do adicional, no que conheço parcialmente do recurso apenas no que se refere a esses tópicos.

Preliminar de ausência de fundamentação da sentença:

O Apelante arguiu, de forma genérica, que a fundamentação da sentença vergastada em momento algum enfrentou as teses levantadas pelo Estado em sua Contestação.

Tal argumento não pode prosperar. Basta uma breve leitura da sentença para que se verifique que o
decisium
está devidamente fundamentado. Outrossim, o magistrado, ao proferir a sentença, conduz-se pelo princípio segundo o qual “o juiz conhece o direito” –
iura novit curia.
O julgador não está limitado às regras jurídicas indicadas pelas partes, posto que se presume que conheça o direito. Sua adstrição é aos fatos alegados e provados pelas partes, mas não está obrigado a aceitar o enquadramento normativo por elas apresentado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Passo ao julgamento do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso quanto ao correto pagamento do adicional noturno ao servidor e sobre a possibilidade de compensação pela jornada de trabalho noturna ser feita por meio do horas de descanso, sem necessidade de pagamento do adicional noturno.

O Apelante aduz os policiais penais do Estado do Pará não fazem jus ao recebimento do adicional noturna, em razão de laborarem em escala em escala de 24h X 48H, de sorte que há a previsão específica de descanso remunerado como contraprestação ao regime de plantão.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

O adicional noturno está previsto em nossa Constituição Federal em seu art. 7º, IX, sendo extensivo aos servidores públicos, conforme dispõe seu art. 39, § 3º:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno
;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII,
IX
, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (grifos nossos)

Da mesma maneira, a Constituição do Estado do Pará também, nos mesmos termos, prevê a remuneração diferenciada do trabalho noturno, em seu art. 31, V:

Art. 31. O Estado e os Municípios asseguram aos servidores públicos civis, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

V - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

Já o Regime jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará também prevê o adicional noturno e determina o método de cálculo do seu pagamento, conforme seu art. 134, na razão de 25% (vinte e cinco por cento) acima do valor-hora,
in verbis
:

Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Além disso, há o entendimento do Superior Tribunal Federal, consolidado na Súmula 213, de que o adicional noturno é devido, ainda que o empregado esteja sujeito ao regime de revezamento, senão vejamos:

SÚMULA 213: É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES DAPOLÍCIA FEDERAL. REGIME DE PLANTÃO (24H DE TRABALHO POR 48H DEDESCANSO). ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CF/88. ART. 75 DA LEI8.112/90. CABIMENTO. PRECEDENTES DO TST. SÚMULA 213/STF. 1. O servidor público federal, mesmo aquele que labora em regime deplantão, faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei8.112/90, que não estabelece qualquer restrição. 2. "É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado aoregime de revezamento" (Súmula 213/STF). 3. Ao examinar o art. 73 da CLT, o Tribunal Superior do Trabalhodecidiu, inúmeras vezes, que o adicional noturno é perfeitamentecompatível com o regime de plantões. 4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1292335 RO 2011/0267651-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2013)

RECURSOS DE APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. GARANTIA DE PAGAMENTO DA VERBA PERSEGUIDA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 196/2011. DEMANDANTE QUE DESEMPENHA SUAS FUNÇÕES EM REGIME DE PLANTÃO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO PELO LABOR EM PERÍODO NOTURNO. SÚMULA Nº 213 DO STF. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NA SÚMULA N. 60, II, DO TST À HIPÓTESE. REFORMA DO JULGADO. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de implementação e de pagamento retroativo de adicional noturno à servidora pública municipal que trabalha em regime de plantão, bem como sobre a incidência da súmula nº 60, II do TST ao caso. Nesse sentido, como de sabença geral o art. 7º, inciso IX, da Constituição da Republica, assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao adicional noturno. Ressalta-se, ainda, que tal previsão foi reproduzida no art. 83, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É de se enfatizar que a discussão sobre a possibilidade de pagamento do adicional noturno àqueles que exercem atividades em regime de revezamento já foi sumulada no Supremo Tribunal Federal (Súmula nº 213), não havendo espaço, portanto, para discussões sobre o tema: "É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento". Logo, o cerne da celeuma passa a ser determinar se a norma constitucional que estende o direito à percepção de adicional noturno é uma norma de eficácia plena ou limitada. O Supremo Tribunal Federal tem firme posicionamento no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional disciplinar a extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7º da Carta Magna, com a devida observância das regras de competência de cada ente federado, ou seja, posiciona-se pela qualificação da norma como de eficácia limitada. Sobre a matéria, em decisão proferida no Mandado de Injunção nº 0047264-33.2008.8.19.0000, restou consignado que: "[...] Lacuna legislativa, que se prorroga por cerca de 20 anos, não tendo o Estado sido notificado para adoção das medidas necessárias, quanto ao direito do servidor público perceber remuneração superior, em razão do desempenho do horário noturno, nos termos dos artigos 39 § 3º da C.F. e 83, inc. V da Constituição Estadual, esta também prevista 73 da LCT, ocasionando evidente prejuízo às conquistas previstas no art. 7º de nossa Carta Magna. Situação em que se verifica tratamento diferenciado no que concerne ao respeito a direitos trabalhistas fundamentais. Inexistindo previsão legislativa adota-se o percentual de 20% (vinte por cento) previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, até que a legislação estadual discipline o tema. [...]". E, mais recentemente, tal entendimento foi reafirmado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção nº 0039303-26.2017.8.19.0000. Dessa forma, não há que se falar em discricionariedade para decidir-se o momento oportuno de efetivação do pagamento devido porquanto, na hipótese vertente, a legislação que rege a matéria em âmbito municipal (Lei Complementar nº 196/2011) previu, expressamente, a existência de duas gratificações distintas aplicáveis à hipótese, a gratificação de plantão (art. 14, IX) e o adicional noturno (art. 14, VI), não restando estipulado em tal legislação a impossibilidade de percepção concomitante de ambos os adicionais. Ademais, este mesmo diploma legal estabelece em seu art. 21 que será devido ao servidor que prestar serviço entre às 22h e às 5h do dia seguinte o adicional noturno, sendo o valor-hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) em relação à hora diurna, e computando-se cada hora como 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Por fim, com razão a parte autora ao pretender que seja aplicado ao seu caso, analogicamente, o disposto na súmula nº 60, II do TST, uma vez que, consoante provas colacionadas aos autos, labora em regime de plantão de 24h, em consequência do que faz jus à percepção do indigitado adicional, também, no período compreendido entre 05:00h e 08:00h da manhã do dia seguinte àquele em que iniciado o trabalho. Desta maneira, tem-se que a ré deixou indevidamente de pagar o questionado adicional, devendo ser observada, também, a incidência do disposto na Súmula nº 60, II do TST, em consequência do que merece pequena reforma a sentença proferida pelo juízo a quo. Desprovimento do recurso da parte ré e provimento do recurso da parte autora.

(TJ-RJ - APL: 00116748520208190028 202300100189, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 15/02/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

De maneira semelhante tem se pronunciado este E. Tribunal:

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO AO DELEGADO DE POLÍCIA EM REGIME DE PLANTÃO. PEDIDO DE REFORMA. PRECEDENTES DO STF E STJ. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA MANTIDA A SENTENÇA. 1- Mantida a sentença, uma vez que a matéria referente ao adicional noturno dos Policiais Civis do Estado do Pará não deve ser interpretada como sendo restrita à legislação local, concernente à Lei Complementar nº 22/94 (Lei Orgânica da Polícia Civil), haja vista que a própria Constituição Estadual prevê a possibilidade de concessão da referida verba especial (art. 31, V), bem como o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/94). "MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt 4cm; text-align: justify; line-height: normal; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">3- Evidencia-se que o adicional noturno constitui verba de natureza especial concedida ao servidor que exerce atividades fora do período normal de trabalho, no período compreendido entre as 22 horas de um dia até às 05 horas do dia seguinte, enquanto o regime de plantão se refere ao exercício de atividade de forma ininterrupta por um determinado período, decorrendo deste último o direito ao intervalo de descanso. (Precedentes do STF e STJ). 4- Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade. Em Remessa Necessária, sentença mantida integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro. Belém (PA), data registrada no sistema. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0843549-69.2019.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 31/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, frente à análise da legislação e jurisprudência acerca do tema, não resta dúvida de que o adicional noturno é devido no caso em apreço, nos mesmos termos em que foi deferido na sentença recorrida.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Conforme exposto na 17ª Sessão Ordinário desta Turma, o voto foi proferido reafirmando a sentença de origem para consignar que “É DEVIDO AOS POLICIAIS PENAIS O ADICIONAL NOTURNO” pelas horas efetivamente trabalhadas entre 22h e 5h do dia seguinte.

Cumpre destacar que não apenas na instrução do processo mas também da Tribuna, esta Turma julgadora identificou que a Fazenda Estadual não nega o direito aos policiais penais, contudo,
o dissenso
apresentado apenas da Tribuna
refere-se ao valor estabelecido na sentença para pagamento do adicional noturno, nem de longe foi objeto de irresignação no recurso interposto, que se limitou a discorrer quase que exclusivamente sobre a impossibilidade de pagamento de HORAS EXTRAORDINÁRIAS que sequer foi objeto da sentença.

Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, ao apelante cabe expor em seu recurso as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade do decisório singular, indicando as razões do inconformismo e os motivos pelos quais merece correção pelo órgão superior, delimitando, inclusive, a matéria a ser apreciada pelo Tribunal (
tantum devolutum quantum apelatum
).

Na medida em que o apelo é, por natureza, a ferramenta processual destinada à reforma da sentença, deve o apelante, à essência, atacá-la, o que não ocorreu na hipótese, caracterizando-se clara inobservância ao princípio da dialeticidade.

Conclui-se que o recurso foi mal redigido limitando, sobremaneira, o alcance da defesa da Fazenda Estadual, entretanto, em sede de remessa necessária, nos termos do art. 496, I do CPC, r
estou acordado na sessão anterior que o julgamento seria suspenso para que houvesse pronunciamento deste juízo
ad quem
acerca do valor do adicional noturno devido aos policiais penais conforme especificado na sentença recorrida de R$507,50 (quinhentos e sete reais e cinquenta centavos) ao invés daquele pago no valor de R$116,11 (cento e dezesseis reais e onze centavos).

Ambas as partes apresentaram cálculos para apuração da hora trabalhada em regime normal (hora-salário). Tanto o sindicato quanto o Estado confirmam que o valor da hora-salário no caso do contracheque paradigma ID10338713 é de R$5,80 (cinco reais e oitenta centavos) para o regime de trabalho de 180 horas mensais, ressalte-se que o sindicato apelado sustentou e demonstrou com as fichas de frequência ID10338714 - Pág. 1/3 que os policiais penais trabalham em regime de plantão de 24h por 48h, de forma que acabam cumprindo carga horária de 240 horas mensais.

Independentemente do aumento significativo no regime de carga horária o Estado se socorre da previsão da Lei n. 5.810/94 que em seu art. 137 estabelece:

Art. 137.
A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§1º As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)
pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento)
do vencimento atribuído ao cargo; (Regulamentado pelos Decretos nº 2.538, de 1994, nº 1.048, de 1996 e nº 4.000, de 2000)

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

§2º A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo, dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente lei.

Art. 138. As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente.

§1º Ao servidor sujeito ao regime de dedicação exclusiva é vedado o exercício de outro cargo ou emprego.

§2º A gratificação, em regime de tempo integral, não se coaduna com a mesma vantagem percebida em outro cargo, de qualquer esfera administrativa, exercido cumulativamente no serviço público.

Dessa condição peculiar descrita no art. 138 do RJU extrai-se que em razão da Gratificação de Tempo Integral paga aos policiais penais na proporção de 70%, conforme constata-se no contracheque ID10338713, fica excluído para o cálculo do adicional noturno a previsão estabelecida no parágrafo único do art. 134 do RJU em referência ao art. 133, a saber:

Art. 133. O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) em relação à hora normal de trabalho. (Vide Decreto nº 005, de 1995).

(...)

Art. 134. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5(cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora como 52 (cinqüenta e dois) minutos e 30 (trinta segundos).

Parágrafo único.
Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a gratificação prevista no artigo anterior.

Delimitado está que a hora noturna será calculada apenas com o acréscimo de 25% sobre o valor da hora normal, resultando assim na fórmula R$5,80 + 25% = R$5,80 + R$1,45 = R$7,25 (sete reais e vinte e cinco centavos).

Entende-se que a forma do cálculo apresentada na nota técnica ID10338725, está correta
, pela qual uma vez
identificada a base de cálculo
através da somatória das rubricas remuneratórias de códigos 1, 54, 80, 99, 173, 187 e 191;
divide-se o resultado da somatória dessas rubricas pelo regime de horas
mensais que no caso dos policiais penais é de
180 horas
, embora cumpram de fato 240 horas.

O valor apurado nessa primeira operação corresponde a hora-salário, isto é, hora normal de trabalho (diurna por assim dizer).

A este valor
deve ser acrescido em 25%
, obtendo-se assim a hora-salário noturna.

Acontece que não estamos discutindo aqui o valor da hora noturna, mas sim do
adicional noturno
, rubrica remuneratória código 83.

Por adicional, na acepção da palavra, entende-se aquilo que se acrescenta; aquilo que é na essência acessório ao principal. Em matéria de remuneração, são quantias suplementares adicionadas ao principal.

Aqui o foco deve destacar que
o principal são 180 horas, das quais, 80 delas
devem ser acrescidas de um
ADICIONAL

de R$1,45
e perfazerem R$7,25,
mas o adicional não pode representar o resultado da soma dele

(R$1,45) com o principal (R$5,80)
, pois se assim o fosse a multiplicação de R$7,25 por 80 horas totalizaria R$580,00 no caso.

O adicional deve representar o que de fato é: 25% do valor do principal
, pois, do outro modo
acarretaria duplo reflexo da vantagem na remuneração
, uma vez que restaria computado
180 horas
pagas a R$5,80
+

80 horas
pagas a R$7,25 resultando em regime mensal de 260 horas.

Neste caso, tomando como paradigma o contracheque acima referido, havendo uma única rubrica para fins de cálculo do adicional noturno (código 1 - vencimento base)
o adicional noturno é calculado a partir da multiplicação dessa parcela suplementar unitária de R$1,45 (adicional noturno por hora trabalhada) pelo número de horas trabalhadas em horário compreendido de 22 horas até 5 horas do dia seguinte que, no caso paradigmático dos autos, são 80 horas, concluindo-se assim, que o valor do adicional noturno a ser pago neste caso era de fato R$116,00 e não os R$507,50 proferidos pela sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, porém, em sede de
Remessa Necessária
estou por
CONFIRMAR EM PARTE
a sentença, isto é,
ratificar
que é devido aos policiais penais do estado do Pará o adicional noturno, contudo, o valor dessa vantagem não corresponde aquele estabelecido pela sentença (R$507,50), e deve ser computado de forma individualizada tomando por base de cálculo da hora salário a somatória das rubricas remuneratórias de códigos 1, 54, 80, 99, 173, 187 e 191, sobre a qual será apurado o percentual de 25% (1⁄4 da hora-salário) sendo que esse valor unitário (fração de 1⁄4 da hora-salário) multiplicado pelo número de horas noturnas, cujo resultado final será aquele devido como adicional noturno.

Como dito anteriormente, os valores apurados a título de adicional noturno sofrerão, naturalmente, variações de acordo com a composição salarial do policial penal que lhe faz jus, portanto, há evidente necessidade de liquidação individual de sentença para viabilizar o cumprimento.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2024